Tribunal: STJ
Processo: 1046709-77.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1917924 - SP(2021/0202790-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ARNALDO DE ZORZI JUNIOR
EMBARGANTE
: MARIA CECILIA DE FREITAS CARVALHAES DE ZORZI
ADVOGADO
: RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI - SP248612
EMBARGADO
: CYRELA POLINESIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CARLA MALUF ELIAS - SP110819
DAVID JOSEPH - SP256878
GLEICE MONIQUE FERREIRA ALVES - SP320290
MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - SP286669
WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI - SP195920
EMBARGADO
: GPA MALLS & PROPERTIES GESTAO DE ATIVOS E SERVICOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo admitidos para rediscutir
questões já decididas e fundamentadas.
2. O acórdão embargado está fundamentado de forma clara e inequívoca, com
base nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, não havendo
vício de omissão ou obscuridade.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ada9e1f6-2c37-4bb5-a9d3-297fc80ed519

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ada9e1f6-2c37-4bb5-a9d3-297fc80ed519

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1917924 - SP (2021/0202790-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ARNALDO DE ZORZI JUNIOR
EMBARGANTE
: MARIA CECILIA DE FREITAS CARVALHAES DE ZORZI
ADVOGADO
: RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI - SP248612
EMBARGADO
: CYRELA POLINESIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLA MALUF ELIAS - SP110819
DAVID JOSEPH - SP256878
GLEICE MONIQUE FERREIRA ALVES - SP320290
MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - SP286669
WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI - SP195920
EMBARGADO
: GPA MALLS & PROPERTIES GESTAO DE ATIVOS E SERVICOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo admitidos para rediscutir
questões já decididas e fundamentadas.
2. O acórdão embargado está fundamentado de forma clara e inequívoca, com
base nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, não havendo
vício de omissão ou obscuridade.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53590300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:17
Código de Controle do Documento: f5deba95-f811-468e-96a0-7d9f51c9a74d

Trata-se de embargos de declaração opostos por Arnaldo de Zorzi Junior e Maria

Cecília de Freitas Carvalhaes de Zorzi contra v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, desta relatoria, assim ementado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL.
RETENÇÃO
DE
VALORES.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
discutem questões relacionadas à rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel, retenção de valores pagos, honorários sucumbenciais e indenização por
lucros cessantes.
2. Na origem, ação de resolução contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos materiais, ajuizada em razão de atraso na
entrega das chaves e não construção de melhoramento viário prometido.
Sentença de parcial procedência determinou a devolução dos valores pagos,
com retenção de percentuais contratuais, e fixou honorários advocatícios em R$
1.500,00.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação,
reduzindo o percentual de retenção para 20% e reconhecendo a sucumbência
recíproca, com divisão das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido diante das alegações de: (i) negativa de prestação jurisdicional por
omissão no acórdão recorrido; (ii) violação de normas do Código de Defesa do
Consumidor e do Código Civil relacionadas à inversão do ônus da prova,
cláusulas abusivas e indenização por lucros cessantes; e (iii)
desproporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 211/STJ.
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como abusiva a cláusula que
determina a devolução de valores apenas ao término da obra ou de forma
parcelada, em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.
7. O critério para fixação de honorários sucumbenciais deve observar a
quantidade e dimensão das pretensões formuladas e acolhidas, sendo vedado o
reexame de matéria fático-probatória, conforme a Súmula 7/STJ.
8. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ,
atraindo o óbice da Súmula 83/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
recorrido apresenta omissões e obscuridade, tendo em vista que não teria apreciado as pretensões
formuladas no apelo nobre consistentes nas seguintes teses: I) aplicação da
e dos
Súmula 543/STJ
Temas Repetitivos 970 e 971 a este processo; II) impugnação da aplicação pelo acórdão
embargado do Tema Repetitivo 577, cuja discussão não é objeto do recurso especial.
Ao final, pleiteia sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão e a obscuridade apontados, a fim de que seja conhecido e dado provimento ao
recurso especial.
Apresentada impugnação pela parte embargada às fls. 1004-1007.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53590300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:17
Código de Controle do Documento: f5deba95-f811-468e-96a0-7d9f51c9a74d

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
,
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
enquanto a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria
decisão embargada e
.
a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão impugnada
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente
se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de
ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Cueva
9/11/2022,
16/11/2022,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS . EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir
erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente
considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte
dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o
próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA53590300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:17
Código de Controle do Documento: f5deba95-f811-468e-96a0-7d9f51c9a74d

5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
10/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO PROPTER
REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. PREVISÃO NO
EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por decisão
ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis
à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo pagamento
das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a respeito dos débitos
anteriores à praça ou se nele não houver informações relevantes sobre o débito
condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n. 28
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de
,
Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/4/2023,
24/4/2023,

No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de
, a
omissão e obscuridade
parte embargante na impugna os fundamentos e as conclusões do acórdão desta eg. Quarta Turma
que rejeitou as alegações de
, e que concluiu pela não ocorrência de vulneração
reformatio in pejus
às normas dos arts. 12, § 3o, 14, § 3o, e 39, XII, todos do CDC, bem como dos arts. 402 e 475 do
Código Civil.
Na verdade, prevaleceu no acórdão desta Quarta Turma, ora embargada, a
compreensão de que o acórdão do Tribunal de origem fora proferido em perfeita sintonia com o
entendimento da Corte Superior, em especial o julgamento do
Relator
REsp 1.300.418/RS,
Ministro Luís Filipe Salomão, de que resultou a fixação do Tema 577 do STJ.
Documento eletrônico VDA53590300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:17
Código de Controle do Documento: f5deba95-f811-468e-96a0-7d9f51c9a74d

Na mesma toada, também prevaleceu no acórdão proferido por esta eg. Quarta Turma a
compreensão no sentido de não prosperar a irresignação no tocante à alegada violação às normas
dos arts. 86, e parágrafo único, bem como do
e §§ 1o e 2o, do CPC.
art. 1.013,
Dessa forma, foi rejeitada a tese de que o acórdão do Tribunal de origem teria
desconsiderado a sucumbência majoritária das recorridas e, por via de consequência, incidido em
, ao elevar o montante dos honorários de sucumbência devidos pelos
reformatio in pejus
recorrentes.
Nesse contexto, o acórdão embargado adotou o entendimento jurisprudencial
consolidado nesta Corte Superior de que o critério norteador para a distribuição e fixação da verba
de honorários advocatícios de sucumbência vem a ser a quantidade e a dimensão das pretensões
formuladas e acolhidas, tal como foi corretamente realizado pelo acórdão combatido.
De toda a argumentação acima exposta, resulta evidente a inexistência de qualquer
omissão ou obscuridade imputadas ao acórdão embargado, no ponto em que concluiu pela
aplicação no caso concreto do Tema repetitivo 577 do STJ.
Com efeito, a circunstância de não ter sido examinada a controvérsia ao gosto dos
recorrentes, ora embargantes, não configura omissão/contradição, pois os fundamentos nos quais se
suporta o acórdão embargado são claros e inequívocos, baseados nos elementos fáticos/probatórios
constantes dos autos.
Assim, os argumentos apresentados neste específico tópico dos presentes embargos
não são suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no
, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são
acórdão embargado
compatíveis com a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria
devidamente analisada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO.
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento
os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua
majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
23/8/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
Documento eletrônico VDA53590300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:17
Código de Controle do Documento: f5deba95-f811-468e-96a0-7d9f51c9a74d

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art.
1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar
questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório, a
revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o
reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com determinação
de baix a dos autos à instância de origem. 4. Embargos de declaração
rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos
autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.029.083
/RS, relator
, Quarta Turma, julgado em
Ministro João Otávio de Noronha
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,

Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53590300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:17
Código de Controle do Documento: f5deba95-f811-468e-96a0-7d9f51c9a74d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 1.917.924 / SP
Número Registro: 2021/0202790-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10467097720178260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARNALDO DE ZORZI JUNIOR
AGRAVANTE : MARIA CECILIA DE FREITAS CARVALHAES DE ZORZI
ADVOGADO
: RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI - SP248612
AGRAVADO
: CYRELA POLINESIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : CARLA MALUF ELIAS - SP110819
WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI - SP195920
DAVID JOSEPH - SP256878
GLEICE MONIQUE FERREIRA ALVES - SP320290
MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - SP286669
AGRAVADO
: GPA MALLS & PROPERTIES GESTAO DE ATIVOS E SERVICOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54010739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:24
Código de Controle do Documento: 3c47957a-726b-4f8c-b260-5ac13fc0b824

EMBARGANTE : ARNALDO DE ZORZI JUNIOR
EMBARGANTE : MARIA CECILIA DE FREITAS CARVALHAES DE ZORZI
ADVOGADO
: RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI - SP248612
EMBARGADO : CYRELA POLINESIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLA MALUF ELIAS - SP110819
DAVID JOSEPH - SP256878
GLEICE MONIQUE FERREIRA ALVES - SP320290
MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - SP286669
WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI - SP195920
EMBARGADO : GPA MALLS & PROPERTIES GESTAO DE ATIVOS E SERVICOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:24
Código de Controle do Documento: 3c47957a-726b-4f8c-b260-5ac13fc0b824